Tribunal: STF
Processo: AR 1976
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em ação rescisória. Irrepetibilidade dos valores já recebidos. Precedentes.



    1. Agravo interno contra decisão desta Corte que deu provimento parcial ao pedido formulado na ação rescisória.



    2. Não é possível determinar a devolução de valores já recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, por serem de natureza alimentar e auferidos de boa-fé. Precedentes.



    3. Agravo interno a qual se nega provimento.